Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência é presumida apenas para pessoas naturais; pessoas jurídicas devem comprovar insuficiência de recursos.
4. Nos autos, não houve comprovação robusta da incapacidade financeira, tampouco demonstração de alteração patrimonial no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese
5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
6. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003), arts. 35, § 1o, e 51.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
(Acórdão 1357960, 07335812920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1325846, 07019203820208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).